Tribunal: STF
Processo: HC 259583
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Inaplicabilidade. Impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. Limites à aplicação do óbice processual. Necessidade de aferição de ilegalidade manifesta nos termos do art. 647-a do CPP. Determinação de conhecimento fático da matéria de fundo pelo STJ. Agravo regimental parcialmente provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por inadequação da via para apreciação de pressupostos recursais de outro Tribunal.

    2. A defesa pretendia que houvesse determinação para que o STJ apreciasse o mérito do habeas corpus, afastando o óbice ao conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da unirrecorribilidade pode ser aplicado para impedir o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial; e (ii) determinar se o STJ, ainda que não conheça do writ, deve apreciar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 647-A do CPP, mediante conhecimento fático da matéria de fundo. 

    III. Razões de decidir

    4. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil.

    5. O habeas corpus tem natureza constitucional autônoma e não configura recurso, razão pela qual sua impetração simultânea a recurso especial não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, que é próprio do sistema recursal.

    6. A jurisprudência do STF e do STJ revela que a tendência recente é restringir o conhecimento de habeas corpus substitutivo, mas sem afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando presentes ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

    7. O art. 647-A do CPP estabelece que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”, o que impõe ao Tribunal a cognição fática da matéria de fundo para verificar eventual flagrante ilegalidade, mesmo diante de óbice processual.

    8. No caso concreto, embora o recurso especial e o agravo subsequente não tenham sido conhecidos pelo STJ por óbices das Súmulas nº 7 e nº 182 do STJ, as teses defensivas — nulidade das provas e ilegalidade na dosimetria — não foram apreciadas, para efeito do disposto no art. 647-A do CPP. 

    9. A ausência de aferição de constrangimento ilegal pelo STJ frustra a própria finalidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade, especialmente diante da inexistência de apreciação meritória no recurso próprio.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte.

    Teses de julgamento: “1. O habeas corpus, por configurar ação constitucional autônoma destinada à tutela da liberdade de locomoção, não possui natureza recursal, razão pela qual seu manejo simultâneo com recurso próprio não configura violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. O princípio da unirrecorribilidade não constitui óbice automático ao conhecimento do habeas corpus quando destinado à tutela da liberdade de locomoção. 3. A inadmissão do habeas corpus, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, sem qualquer exame da possibilidade de concessão da ordem de ofício, é incompatível com a função protetiva do writ constitucional prevista no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição, quando há indícios de ilegalidade manifesta. 4. Quando o recurso próprio não tiver apreciado o mérito das teses defensivas por óbices processuais ou ainda pender juízo de admissibilidade, impõe-se ao tribunal, no julgamento do habeas corpus, a realização de cognição sumária suficiente para aferir eventual ilegalidade passível de correção de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 5.Configura duplicidade inadmissível de impugnações a hipótese em que recurso próprio ou outra ação constitucional já tiver apreciado, de modo efetivo, as mesmas teses defensivas, caso em que o habeas corpus não comporta conhecimento nem reexame de eventual constrangimento ilegal. 6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício independe do conhecimento formal da impetração, podendo ocorrer sempre que verificada violação ao direito de locomoção.”

    _________

    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB; CPP, art. 647-A.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 67.788/PE, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 1º/08/1990; RHC nº 93.448/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/02/2028; HC nº 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/08/2012; HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018; HC nº 260.707-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/10/2025; HC nº 251.681-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 12/03/2025; HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; RHC nº 232.902-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024; HC nº 256.624-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2025; HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014; RHC nº 123.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/10/2014; HC nº 241.293/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024; HC nº 111.074/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/12/2011; HC nº 258.880-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025; e HC nº 255.949-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/06/2025; HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011.